Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-90.2023.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.
2. Os apelantes pleiteiam suas absolvições em relação a ambos os crimes ou, alternativamente, a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora dos delitos encontram-se devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos de policias militares e dos investigadores da Polícia Civil, bem como do relatório de investigação, indicando a comercialização de entorpecentes pelos apelantes.
5. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
6. A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida não descaracteriza a traficância, uma vez que a forma de acondicionamento da droga e a quantia em dinheiro são elementos que evidenciam a comercialização da droga.
7. A alegação de que os apelantes seriam meros usuários não encontra respaldo nos autos, pois não há prova da dependência química. Ademais, a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
8. A absolvição dos apelantes ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal não se mostra cabível, diante do conjunto probatório que confirma a associação para o comércio de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. ­­­Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos com as demais provas constantes dos autos, são aptos a fundamentar a condenação criminal. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando há outros elementos indicativos da mercancia. 3. A alegação de dependência química não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Enunciado Orientativo n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal, n. 0001342-80.2015.8.11.0085, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.7.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-90.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DIAS DO NASCIMENTO DE ARAUJO (APELANTE), ANDERSON FRANCISCO DE LIMA - CPF: 065.814.211-97 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 067.777.771-05 (APELANTE), SERGIO FRANCISCO BARRETOS - CPF: 960.776.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 028.928.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.

2. Os apelantes pleiteiam suas absolvições em relação a ambos os crimes ou, alternativamente, a desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecente para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autora dos delitos encontram-se devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos de policias militares e dos investigadores da Polícia Civil, bem como do relatório de investigação, indicando a comercialização de entorpecentes pelos apelantes.

5. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, é meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

6. A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida não descaracteriza a traficância, uma vez que a forma de acondicionamento da droga e a quantia em dinheiro são elementos que evidenciam a comercialização da droga.

7. A alegação de que os apelantes seriam meros usuários não encontra respaldo nos autos, pois não há prova da dependência química. Ademais, a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, conforme entendimento do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

8. A absolvição dos apelantes ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal não se mostra cabível, diante do conjunto probatório que confirma a associação para o comércio de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Os depoimentos de agentes de segurança, quando harmônicos com as demais provas constantes dos autos, são aptos a fundamentar a condenação criminal. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando há outros elementos indicativos da mercancia. 3. A alegação de dependência química não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Enunciado Orientativo n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal, n. 0001342-80.2015.8.11.0085, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.7.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Anderson Francisco de Lima e Leandro da Silva Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000978-90.2023.8.11.0027 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que os condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições em relação a ambos os crimes, ou, ainda, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (Id. n. 248540820).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 248540822).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 257025678).

A douta revisão nos termos do art. 51, inciso XXIV do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Como relatado,
Anderson Francisco de Lima e Leandro da Silva Santos
foram condenados à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 1.400 dias-multa, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os apelantes pleiteiam suas absolvições em relação a ambos os crimes ou, ainda, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
1a Imputação
- No dia 31/08/2023, por volta de
10h
, em via pública, localizada na rua D, bairro Santo Antonio, município de Itiquira, os denunciados
LEANDRO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA e ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
, conscientes da ilicitude de suas condutas,
transportavam, traziam consigo, tinham em depósito
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas ilícitas consistentes em
01 (uma) porção de massa líquida de aproximadamente 2,02g (dois gramas e dois centésimos do grama), de substância análoga à
cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como ‘maconha’
, conforme Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2023.134828-A01 (ID. 130563339);

2a Imputação
- Nas mesmas condições espaço-temporais supracitadas, os denunciados
LEANDRO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA e ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
associaram-se para o fim de praticarem o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, anteriormente descrito;

3a Imputação
- No dia
31/08/2023
, por volta de 16h56, na Delegacia de Polícia de Itiquira, município de Itiquira, o denunciado
ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA
consciente da ilicitude de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, na intenção de furtar-se à responsabilização criminal.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no caderno investigatório em epígrafe, na data dos fatos, os policiais militares receberam diversas manifestações de populares indicando que os denunciados
LEANDRO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA e ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
estariam realizando a mercancia de drogas ilícitas no bairro Santo Antonio, neste município de Itiquira/MT.

Diante das informações, a equipe da Polícia Militar composta pelos policiais militares Sergio Francisco Barretos e João Batista Nogueira Junior se deslocaram até o local. Ao avistarem a viatura, os denunciados
LEANDRO DA SILVA SANTOS e ANDERSON FRANCISCO DE LIMA
empreenderam fuga.

Durante a fuga, os denunciados dispensaram 01 (um) celular, a quantia de R$20,00 (vinte reais) e 01 (uma) porção de substância análoga a
cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, de massa de aproximadamente 2,02g (dois gramas e dois centésimos de grama), tendo
ANDERSON
inclusive, retirado sua tornozeleira de monitoramento eletrônico no momento da fuga.

Ato contínuo, os policiais localizaram e capturaram o denunciado
LEANDRO DA SILVA SANTOS
nos fundos de uma residência. Na sequência, os denunciados
LEANDRO DA SILVA SANTOS e ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA
foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Itiquira/MT.

Antes da ação da Polícia Militar, os denunciados já estavam sendo investigados por tráfico de drogas, conforme relatório de investigação da Polícia Judiciária civil ao ID. 130563319.

Na Delegacia, ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado
ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA
se identificou como sendo Alessandro Dias do Nascimento de Araujo. Inclusive, esse nome falso encontra-se registrado no Auto de Prisão em Flagrante (ID. 130563306), na Nota de Ciência de Garantias Constitucionais (ID. 130563316), no Termo de Interrogatório (ID. 130563317), na Nota de Culpa (ID. 130563318) e nos demais documentos, evidenciando, assim, a prática delitiva.

Após pesquisas realizadas ficou constatado que o denunciado havia acrescentados outros sobrenomes, bem como invertido seu nome no momento do seu interrogatório, sendo o nome certo
ALESSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA
e não Alessandro Dias do Nascimento de Araujo.

O laudo pericial ao ID. 130563339, confirmou que a substância entorpecente apreendida tratava-se de
Cannabis sativa L.
(maconha).

A
materialidade
e
autoria
encontram-se devidamente por meio do auto de prisão em flagrante (ID. 130563306), boletim de ocorrência (ID. 130563308), termos de depoimentos (IDs. 130563309 e 130563312), termo de exibição e apreensão (ID. 130563311), relatório de investigação (ID. 130563319), auto de constatação de substância entorpecente (ID. 130563323), laudo n° 511.3.10.9151.2023.134828-A01 (ID. 130563339) e demais elementos constantes no Inquérito Policial em epígrafe” (Id. n. 248540710, páginas 2/5).

Registre-se que o corréu Alessandro do Nascimento da Silva faleceu no curso do processo (Id. 248540731).

A materialidade, apesar de não estar sendo discutida, está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 130563306), boletim de ocorrência no 2023.246653 (Id. 130563308), termos de depoimentos (Ids. 130563309 e 130563312), termo de exibição e apreensão (Id. 130563311) e auto de constatação provisória de substância entorpecente (Id. 130563333 - páginas 41/42).

No que concerne à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tenho que ela se extrai do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos dos policiais militares e dos investigadores da Polícia Civil. Vejamos:

“A testemunha MARLON SAVIO DE SOUZA, investigador de polícia, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“É referente ao caso em tela, aí é antes da prisão deles, a gente já estava monitorando os três, né?
A gente já tinha conversado, fazendo um monitoramento, com com vizinhos, com a vizinhança, até que o pessoal do centro, num bar onde foi repassado pelo investigador, onde os mesmos cometeram tal delito, conversamos com usuários e a gente já tinha monitorados
. Ele já estava, já tinha montado um relatório uma semana antes. A gente já vinha passando para a autoridade. É fazer representação e nesse caso eles foram presos até pelo mesmo delito, né? Nesse caso, que a gente já vinha investigando os três. (...) Então, o flagrante foi com a parte da da polícia militar, né? Uma parte da polícia militar foi o policial militar Barreto e o policial militar Nogueira. (...) Não, não, eles também, como a cidade é pequena, eles já já tinham informação também, né? Sempre eles fazem muita ronda e entre eles já tem a informação deles mesmo pelas rondas que eles fazem, né? E pela atividade policial corriqueira deles, eles tanto é que o policial Barreto é daqui, né? Nascido aqui, então ele sabe da vida de todo mundo aqui também. (...) Era 4, porque nesse relatório que foi passado à autoridade, tinha outro sobressalente. (...) O primeiro faleceu na mata grande, o segundo, acho que é Leozinho, está assistindo a audiência, o terceiro está foragido e o quarto está na cidade. (...)”

A testemunha JOÃO BATISTA NOGUEIRA JUNIOR, policial militar, em juízo, relatou:

“Sim, é, mas
recebemos, né? Uma denúncia é de que três indivíduos estariam praticando tráfico ali na região, né? Aí faz uma ronda, né? Locamos lá para o bairro e avistamos, né? Os três suspeitos, demos ordem de parada para fazer a abordagem
(...)
Sim, recebíamos antes, várias denúncias.
(...)
Eles estavam vindo numa rua, nós estávamos descendo em outra, né? Bem na esquina, nós avistamos eles, demos a ordem de parada, só que eles se evadiram, jogaram objetos, arremessaram celular
. Aí nós conseguimos situar a prisão do primeiro suspeito, acho, se não me engano, foi o Anderson, colocamos no camburão, e fomos atrás do outro, né? Nos localizou ali próximo mesmo às 2 casas para trás, aos fundos de uma residência, aí. (...) Esse é o que estivemos no fundo da residência (...) Não, a casa era só lateral, não era murada, e o fundo, aí ele estava no fundo da residência, inclusive tinha uma senhora lá que falou que eu não conhecia ele. Não, os três se evadiram. (...)”

A testemunha SERGIO FRANCISCO BARRETOS, policial militar, também em juízo, declarou:

“
Então, nós recebemos uma denúncia que tinha um trio no bairro Santo Antônio e que eles estariam ali comercializando entorpecentes
. Aí, 2 características físicas.
Ali, nós saímos em ronda e aí localizamos eles na esquina
, aí de pronto teve um só, ficou um no local (...) o outro correu 2 correram, né? O Leandro correu para o fundo da residência e o Anderson também correu, e aí na hora que eles avistaram a viatura, o Anderson mesmo já jogou um celular numa parede junto com o dinheiro e saiu correndo e eu saí correndo atrás dele. Nós só estávamos em 2 de serviço, um ficou abordado com companheiro, eu corria atrás do Anderson. Anderson correu pelos fundos de uma residência e pulou um portão. Eu só achei a tornozeleira dele no chão, não sei se quebrou, ele arrancou, sei que eu achei a tornozeleira dele e aí saímos atrás do do Leandro, localizando ele numa residência, fizemos a condução deles. (...) Não, cada um saiu para um lado. Um ficou abordado, como eu disse, estava só em 2 policiais, eles estavam em 3, então o meu companheiro ficou com uma bordado. O Leandro correu para um lado, o Anderson correu para o outro, então como ele correu para o lado em que eu estava, o Anderson, eu fui atrás do Anderson. Em seguida, nós saímos atrás do que não conseguiu alcançar antes, que ele pulou um portão e não deu pra gente conseguir passar. E aí nós voltamos, eu voltei, né? E junto, colocamos um no camburão e fomos atrás do Leandro que estava escondido numa residência. (...) Não, eu estava no meio da rua, no meio da rua, bem no meu esquema, um cruzamento. (...) Não, nós encontramos ele ao fundo. Ele chegou na residência, eu perguntei para uma senhora, ele falou que era parente dele e a senhora falou na frente dele, não, não é parente meu, não, não conheço ele, não. (...) Não, porque se escondeu. Ele achou que nós não íamos achar ele, porque ninguém correu atrás dele, né? Vai correr atrás do outro. Ele imaginou que não fosse mais atrás dele. (...) Não, não foi. Como não foi citado nomes, não é
no caso do Leandro, eu mesmo já fiz a condução dele em outra situação. Eu não recordo agora a quantia exata se era 29, se era 39 peteca de substância aparentando ser pasta base dentro da boca já tinha feito a condução dele, uma outra situação
. (...)”

No mesmo sentido foi o depoimento do investigador VALDEMIR DE SOUZA DOURADO:

“É,
nós recebemos várias informações, dando conta de que as pessoas de Leandro, Leozinho ou Cícero? A pessoa de Alessandro, a pessoa de Anderson
,(...), e ainda tinha um outro apelido de nego Anderson
e a pessoa de Laudenir, estavam praticando o tráfico de drogas na cidade. A gente fez algumas diligências, mantivemos alguns contatos com usuários, pessoas da comunidade vizinho, das pessoas citadas e essas essas entrevistas informais que a gente fez, às pessoas confirmaram as informações que a gente havia recebido é diante das informações e representou um relatório com as qualificações das pessoas citadas, né? Do suspeito, endereços deles. E também esse relatório passamos para autoridade policial
. Mesmo antes da autoridade policial, fazia a representação pela busca domiciliar na residência dos suspeitos. E a pessoa de Leandro, o Leozinho, Alessandro e a pessoa de Anderson, por abordado em uma situação. Aí os policiais militares conseguiram fazer a prisão do Leandro e do Alessandro pelo crime de tráfico de drogas. Porém, a pessoa de Anderson, foragido do local, eles não conseguiram fazer a prisão dele. Foram esses os levantamentos deles (...)” (grifei – Id. 248540807 – páginas 4/8).

Corroborando os depoimentos acima, é necessário frisar que o relatório de investigação da Polícia Civil, acostado no Id. 248539753, mostra que já havia certeza de que os apelantes comercializavam entorpecentes.

Logo, os depoimentos transcritos na sentença demonstram que as autoridades policiais foram uníssonas quanto à autoria dos crimes praticados pelos apelantes, sendo corroborados pelo conjunto probatório, razão pela qual os testemunhos podem embasar a condenação criminal. Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”.

Ademais, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida não descaracteriza a traficância, uma vez que a forma de acondicionamento da substância e a valor em dinheiro (vinte reais) encontrado com os apelantes são indicativos da comercialização de drogas.

No que concerne à afirmação dos apelantes quanto ao vício em substâncias entorpecentes, verifico que a defesa não apresentou qualquer prova a respeito. De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Desta feita, diante de todo o conjunto probatório, mostra-se improcedente o acolhimento das teses apresentadas pelos apelantes.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DINHEIRO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TRÁFICO “FORMIGUINHA” CARACTERIZADO – DROGA ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – INDIVÍDUOS ABORDADOS COM O APELANTE AFIRMARAM AO POLICIAL MILITAR QUE COMPRAM DROGA DELE – IRRELEVANTE NÃO SER SURPREENDIDO EM ATOS DE COMÉRCIO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ÔNUS DE PROVAR QUE O ENTORPECENTE SERIA PARA CONSUMO PESSOAL DA DEFESA – JULGADO DO TJMT – TRAFICANTE-USUÁRIO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8). Trazer consigo e transportar porções individuais de pasta base de cocaína configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; TJMT, AP no 130333/2016). No tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponívelem:jspui/bitstream/prefix/967/1/JoselmaGomesPereira.pdf – Acesso em 6.7.2020). A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento da substância entorpecente [porções individuais] e a localização de dinheiro em poder do apelante, também são indicativos de comercialização difusa, notadamente ao considerar a narrativa do policial militar no sentido de que os indivíduos abordados junto com o apelante afirmaram que compravam drogas dele (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008). Por caracterizar um ilícito de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio. Cabe à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa (TJMT, AP NU 0011741-68.2011.8.11.0002). A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente porque mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).” (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001342-80.2015.8.11.0085, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21.7.2020, Publicado no DJE 29.7.2020)

Desta feita, tenho que restaram caracterizados os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da ministerial,
nego provimento
ao apelo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025